Tribunal: CARF
Processo: 13710.001705/2002-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13710.001705/2002-50
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.512 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2020
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
PENABRANCA AVICULTURA S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Corintho
Oliveira Machado, Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad, Vinícius Guimarães.
Relatório
O presente processo versa sobre auto de infração de PIS, período de apuração de
04/97 a 06/97, em decorrência de auditoria interna de DCTF transmitida pelo sujeito passivo,
tendo sido constatada a falta de recolhimento dos valores de contribuição social informados, em
específico, não foi confirmada a existência no PROFISC do processo administrativo vinculado
aos débitos lançados.
Em impugnação, o sujeito passivo sustentou a nulidade da autuação, uma vez
que teria deixado de consignar a fundamentação legal e a descrição da matéria tributável.
Afirmou que o lançamento fiscal não descreveu ou explicou qual o motivo de o processo
administrativo no. 13836.000638/97-84 ter sido considerado inexistente, impossibilitando o
exercício do direito de defesa e do contraditório. Além disso, aduziu que a autuação é nula pelo
fato de que havia processo administrativo de compensação, ainda pendente de apreciação, dos
débitos lançados, de maneira que estes estariam suspensos. Defendeu, por fim, a legitimidade
das compensações efetuadas com os débitos objeto de lançamento, postulando pelo
sobrestamento deste processo até que seja exarada decisão final no processo administrativo no.
13836.000638/97-84. Postulou, por fim, pela nulidade da multa aplicada.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13710.001705/2002-50
Fl. 406
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Resolução no n.o 3302-001.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001705/2002-50

Apreciando a impugnação, a 16a Turma da DRJ no Rio de Janeiro I julgou
parcialmente procedente a impugnação, afastando a multa de ofício aplicada, mas mantendo a
autuação, entendendo que não se caracterizou qualquer nulidade.
O sujeito passivo apresentou, então, recurso voluntário, sustentando, em síntese,
a nulidade da autuação por ausência de motivação, a impossibilidade de cobrança de débitos
que são objeto de compensação pendente de julgamento e a legitimidade das compensações
efetuadas.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade.
O litígio se resume, a princípio, à questão de saber se a autuação é subsistente
pelos seus próprios fundamentos.
Compulsando os autos, no campo "Ocorrência" do ANEXO I
-
DEMONSTRATIVO DOS CRÉDITOS VINCULADOS NÃO CONFIRMADOS, à fl. 23,
integrante do auto de infração contestado, pode-se verificar que a infração que teria dado azo à
atuação é descrita como " Proc inexist no Profisc", tendo sido indicado, em declaração do
sujeito passivo, o processo administrativo no. 13836.000638/97-84, conforme descrito no
campo "NÚMERO DO PROCESSO", constante do mesmo ANEXO I.
Observa-se, assim, que a autuação se deu porque o processo informado em
DCTF, como razão para o não recolhimento da contribuição social dos períodos de apuração
04/97 a 06/97, revelou-se inexistente em um dos sistemas de controle da então SRF, conforme
a análise fiscal realizada pela unidade de origem.
Como relatado, na impugnação, o sujeito passivo sustentou, em essência, a
nulidade do despacho decisório, por vício de fundamentação e existência de processo de
compensação, a saber, o processo administrativo no. 13836.000638/97-84, no qual os débitos de
contribuição lançados estariam sendo compensados, não tendo sido proferida, naquele
processo, decisão definitiva, fato que obstaria a própria autuação objeto desta lide.
Apreciando a impugnação, a decisão recorrida assim se manifestou (transcritos
apenas excertos da decisão):
A interessada alega a nulidade do auto de infração em virtude de ausência da
descrição do motivo pelo qual o processo administrativo no 13836.000638/97-84 foi
considerado inexistente e também que teria compensado os débitos lançados por meio
do citado processo.
Primeiramente, cabe esclarecer, que a informação que consta do auto é: “Processo
inexistente no Profisc”. Tal expressão não significa que o processo não exista e sim
que não há débitos nele cadastrados, uma vez que não está cadastrado no sistema de
controle de débitos (PROFISC). Assim, se não há débitos nele cadastrados, não pode
tratar-se de um processo de compensação.
Sobre a nulidade de lançamentos de créditos tributários, o Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, que rege o processo administrativo de determinação e exigência dos
créditos tributários da União e o de consulta sobre a aplicação da legislação tributária
federal, em seu artigo 59, assim dispõe:
"Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa. "
Fl. 407
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Resolução no n.o 3302-001.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001705/2002-50

Logo se vê que o presente caso não se enquadra em nenhum dos itens do artigo acima
transcrito. Não há a incompetência de que tratam os itens I e II, e não houve qualquer
preterição do direito de defesa da interessada. Tanto é assim que, no caso, a
contribuinte defendeu-se à sua conveniência e articuladamente, ou seja, não se
observa qualquer prejuízo à interessada para apresentação de sua impugnação.
A interessada foi autuada por falta de recolhimento do PIS, em virtude do processo
informado como origem da compensação não possuir débitos cadastrados.
Em sua defesa a interessada alega que o processo administrativo no 13836.000638/97-
84, trata de compensação de crédito de pagamento indevido efetuado com base nos
Decretos-Leis no 2.445/88 e 2.449/88, posteriormente declarados inconstitucionais,
com os débitos lançados.
Constata-se que a interessada entendeu perfeitamente o auto de infração lavrado e
defendeu-se, não havendo qualquer prejuízo para a impugnante.
Quanto a alegação de que teria compensado os débitos lançados por meio do processo
administrativo no 13836.000638/9784, tal alegação não procede.
De acordo com a cópia de parte do processo (fls. 56/328) verifica-se que o
estabelecimento de CNPJ no 43.465.145/002629 pleiteou compensação de crédito de
PIS recolhido com base nos Decretos-leis no 2.445/88 e 2.449/88 com os seguintes
débitos:

Constata-se que o processo não se refere ao estabelecimento autuado, CNPJ:
43.465.145/003439, e os valores lá informados não conferem com aqueles lançados.
De acordo com a cópia do Acórdão no 20216.184, o estabelecimento de CNPJ no
43.465.145/02629 discute a possibilidade de pleitear crédito, em nome dos demais
estabelecimentos, recurso que foi negado pelo Segundo Conselho de Contribuintes.
A contribuição para o PIS é exigida de cada contribuinte pessoa jurídica, assim
entendido cada ente autônomo de uma empresa, seja matriz ou filial, com inscrição
própria no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC) e, posteriormente, no Cadastro
Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ).
Tal sistemática decorre não apenas do conceito definido no Código Tributário
Nacional CTN, mas das regras de recolhimento e prestação de informações à SRF.
Fl. 408
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Resolução no n.o 3302-001.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001705/2002-50

Assim é que, até o advento da Lei no 9.779/99, o recolhimento do PIS era
descentralizado, cabendo à empresa que o desejasse efetuar de forma centralizada
manifestar sua opção segundo as regras da IN/SRF no 128, de 2 de dezembro de 1992.
A centralização de recolhimento de tributos e contribuições federais administrados
pela SRF pleiteada pelo contribuinte foi cancelada de ofício, na forma do art. 7o da IN
SRF no 128/92, em virtude dos estabelecimentos apresentarem DCTF e efetuarem
recolhimentos de forma descentralizada.
A obrigatoriedade de recolhimento centralizado só veio a ser estabelecida pela Lei no
9.779, publicada em 20 de janeiro de 1999, data em que tal sistemática entrou em
vigor. Tal obrigatoriedade não produziu efeitos retroativos e veio a confirmar a forma
descentralizada de recolhimento vigente até então.
Assim, em virtude da descentralização dos estabelecimentos não é possível confirmar
a alegação de compensação por meio de processo administrativo protocolado por
estabelecimento diverso do autuado e com valores divergentes daqueles lançados.
No entanto, resta ainda a análise quanto à imposição de multa de ofício, pois o
presente auto é oriundo de informações prestadas em DCTF espontaneamente
entregues à SRF.
Sobre esta matéria, é mister esclarecer, antes de qualquer coisa, que a imposição da
multa de ofício no caso vertente deve ser analisada mediante as normas atualmente
vigentes, que disponham sobre a aplicação da referida penalidade, ainda que, por
benéficas ao contribuinte, sejam posteriores à data do lançamento primitivo, devendo
ser ainda levado em consideração que o presente Auto de Infração, como já visto, é
oriundo de informações prestadas em DCTF, espontaneamente entregues à Receita
Federal do Brasil (RFB), no termos do que consta do art. 90 da MP no 2.15835/2001, a
seguir transcrito:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em declaração
prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento, parcelamento, compensação
ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não comprovados, relativamente aos
tributos e às contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal.” (grifei)
Assim, é necessário também transcrevermos – o que se faz a seguir o artigo 18 da
Medida Provisória (MP) no 135, de 30/10/2003, convertida na Lei no 10.833, de
29/12/2003, em sua redação original, e, ainda, na redação, atualmente em vigor, que
lhe foi dada pela Lei no 11.488, de 15/06/2007:
(redação original do art. 18 da Lei no 10.833/2003)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no2.15835,
de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as diferenças
apuradas decorrentes de compensação indevida e aplicar-se-á unicamente nas
hipóteses de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária, ou em que ficar
caracterizada a prática das infrações previstas nos arts. 71 a 73 da Lei no 4.502, de 30
de novembro de 1964.
(redação do art. 18 da Lei no 10.833/2003 dada pela Lei no 11.488/2007)
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.15835, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em razão
de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da declaração
apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 15 de junho de
2007). (gn)
Isto porque, como acima se observa, a MP no 135/2003 – a qual foi convertida na Lei
no 10.833/2003 – derrogou, com o seu artigo 18, o art. 90 da MP no 2.15835, de 2001,
aqui também anteriormente colacionado, estabelecendo que o lançamento de ofício de
que trata esse último dispositivo limitar-se-á à imposição de multa isolada sobre as
diferenças apuradas decorrentes de compensação indevida, aplicada unicamente
quando, na redação original do dispositivo acima transcrito (art. 18 da Lei no
10.833/2003): o crédito e o débito a compensar não sejam passíveis de compensação
por expressa disposição legal; o crédito seja de natureza não-tributária; ficarem
caracterizadas as infrações de que tratam os arts. 71 a 73 da Lei no 4.502/64
(sonegação, fraude e conluio), ou, ainda, na redação dada ao citado dispositivo pela
Lei no 11.488/2007, em razão da não-homologação da compensação quando se
comprove a ocorrência de falsidade na declaração prestada pelo sujeito passivo.
Fl. 409
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Resolução no n.o 3302-001.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001705/2002-50

Nenhuma das hipóteses acima aventadas, tanto na redação original do art. 18 da Lei no
10.833/2003, quanto na que lhe foi dada posteriormente pela Lei no 11.488/2007,
ocorrem no presente caso.
Assim, em face da retroatividade benéfica, prevista pelo inciso II do artigo 106 do
CTN, deve-se exonerar a contribuinte da multa de ofício, uma vez que as
circunstâncias existentes no presente processo não se coadunam com as hipóteses
previstas pela Lei para a aplicação da penalidade.
Da leitura dos excertos transcritos, observa-se que o colegiado de primeira
instância (i) afastou a alegação de nulidade da autuação, (ii) afastou o argumento de que os
débitos objeto da autuação teriam sido compensados no processo administrativo no.
13836.000638/97-84 e (iii) aplicou a retroatividade benigna para afastar a multa de ofício.
Com relação às alegações de nulidade da autuação, não vislumbro qualquer vício
no auto de infração capaz de causar sua nulidade. Explico.
Deve-se lembrar, antes de tudo, que a Administração Pública Federal possui
sistemas e mecanismos variados para tornar possível a realização de seus objetivos
institucionais, sobretudo, para levar a cabo as atividades ligadas à arrecadação, fiscalização,
controle e cobrança dos tributos federais.
Diante de uma tal realidade intrincada, complexa e bastante demandante, onde
milhares e milhares de declarações de débitos, pedidos de restituição e ressarcimento,
declarações de compensação, entre várias outras demandas devem ser processadas e analisadas,
torna-se imprescindível a utilização de sistemas inteligentes, hábeis ao cruzamento de
informações, verificações de consistências, auditorias, tudo com vistas a tornar viável a atuação
da Administração Tributária: sem tais sistemas, seria impossível a consecução do papel
institucional da Administração Tributária brasileira.
Em tal cenário, mostra-se também fundamental, para tornar possível o
tratamento em massa dos procedimentos tributários diversos, a utilização de decisões concisas,
padronizadas, hábeis a abarcar situações padronizadas, trazendo, naturalmente, os elementos de
informação minimamente suficientes para garantir o exercício do direito de defesa por parte
dos administrados.
Tendo em mente essas considerações, pode-se dizer que o caso dos autos traz
um exemplo clássico de decisão concisa e bastante objetiva, sem comprometer, contudo, sua
higidez e validade.
Com efeito, compulsando o auto de infração e todos os elementos que o
integram e compõem, incluindo todos os seus anexos, constata-se que aquele ato administrativo
traz motivação clara, inteligível e suficiente para os lançamentos de PIS realizados, trazendo
descrição precisa e objetiva dos fundamentos - fáticos e jurídicos - que levaram à autuação, não
tendo ocorrido qualquer violação à legalidade, ampla defesa, contraditório ou qualquer outra
norma jurídica.
De fato, da leitura dos documentos da autuação, depreende-se, de forma
cristalina, que os débitos de contribuição social (PIS/COFINS), dos períodos de abril a junho de
1997, informados em DCTF, não foram devidamente recolhidos, fato que gerou a autuação.
Nesse ponto, vê-se, claramente, pela leitura do auto de infração, especialmente de seu ANEXO
I, que a análise fiscal concluiu que o processo no. 13836.000638/97-84, indicado pelo sujeito
passivo como processo em que teria havido compensação dos referidos débitos de contribuição
social, era inexistente no PROFISC – um dos sistemas de controle da Receita Federal,
indicando, com isso, a falta de vinculação direta dos débitos autuados com compensação, como
bem explicou a decisão recorrida, razão pela qual foi desconsiderada, na análise fiscal primária,
a compensação indicada.
Fl. 410
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Resolução no n.o 3302-001.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001705/2002-50

Apesar de sucintas, as informações descritas no auto de infração, analisadas em
seu conjunto e integralidade, foram suficientes para delinear os motivos determinantes da
autuação. Acrescente-se, além disso, como corretamente consignou o aresto vergastado, as
informações enunciadas no auto de infração não estavam erradas: (i) o processo indicado pelo
sujeito passivo não estava cadastrado no PROFISC – daí a expressão “Proc inexist no Profisc” -
, não apresentando débitos vinculados; (ii) o pedido de compensação foi postulado por outro
estabelecimento da empresa e (iii) os débitos possuíam valores distintos daqueles que foram
objeto do auto de infração. Todos esses fatores levaram ao desencontro, por assim dizer, nas
informações prestadas pelo sujeito passivo em suas declarações, resultando na autuação fiscal
para a constituição dos débitos cujas compensações não tinham sido então comprovadas.
Tem-se, assim, que, à época da autuação, havia, por um lado, óbices que
impediam a identificação de que os débitos deste processo estariam, de fato, compreendidos
entre aqueles objeto de compensação no processo administrativo no. 13836.000638/97-84 –
deduzido, vale lembrar, por estabelecimento distinto, e com valores de débitos dissonantes -, e,
por outro, impedimentos ligados à própria possibilidade de compensação dos referidos débitos
com créditos de outro estabelecimento do sujeito passivo.
Sublinhe-se que, em casos como o presente, nos quais a decisão administrativa
traz fundamentos claros e suficientes, não há que se falar em ofensa aos princípios do
contraditório ou ampla defesa, quando, no caso concreto, a partir do auto de infração, resta
evidente que a recorrente compreendeu plenamente a razão da autuação, tendo atacado, tanto
em sua impugnação como em seu recurso voluntário, diretamente seus fundamentos,
demonstrando possuir total conhecimento dos motivos e fundamentos do lançamento: tanto que
traz completa narrativa da compensação pretendida no processo administrativo no.
13836.000638/97-84, apresentando razões substanciais, argumentos de mérito, para tornar
insubsistente a autuação no presente processo.
Em síntese, pode-se dizer que não há que se cogitar em nulidade do auto de
infração: (i) quando o ato preenche minimamente os requisitos legais, apresentado clara – ainda
que sucinta, fundamentação legal, motivação e caracterização dos fatos; (ii) quando inexiste
qualquer indício de violação às determinações contidas no art. 59 do Decreto 70.235/1972; (iii)
quando, no curso do contencioso administrativo, há plenas condições do exercício do
contraditório e do direito de defesa, e clara compreensão, por parte do sujeito passivo, dos
fundamentos (fáticos e normativos) da decisão e (iv) quando o sujeito passivo ataca
diretamente os fundamentos da autuação, tanto em sede de impugnação quanto de recurso
voluntário.
No que tange à questão de fundo propriamente dita, qual seja, a subsistência
da autuação atacada, tendo em vista que os débitos lavrados foram objeto de supostas
compensações no processo administrativo no. 13836.000638/97-84, entendo que tal matéria
deverá ser resolvida a partir do desfecho daquele outro processo administrativo.
Nesse ponto, importa esclarecer que, muito embora a decisão recorrida tenha
acertadamente assinalado que as compensações pleiteadas pela recorrente, no processo no.
13836.000638/97-84, tenham sido afastadas pelo Segundo Conselho de Contribuintes, por meio
do Acórdão no 202-16.184, observa-se, compulsando aquele processo, que a empresa sucessora
da recorrente, a saber, MOINHOS CRUZEIRO DO SUL S/A, ajuizou ação ordinária, transitada
em julgado em 23/06/2017, cuja decisão determinou a anulação das decisões administrativas
proferidas até então, afastando o impedimento do estabelecimento de CNPJ no
43.465.145/002629 pleitear a compensação para outros estabelecimentos.
Fl. 411
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Resolução no n.o 3302-001.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001705/2002-50

Após a decisão judicial, foi, então, exarado novo despacho decisório,
apresentada nova manifestação de inconformidade e proferida nova decisão de primeira
instância, na qual foi dado provimento parcial ao pleito do sujeito passivo, nos termos a seguir
transcritos:
Por todo o exposto, VOTO pela procedência parcial da manifestação de
inconformidade, para determinar:
a) a inclusão nos cálculos do direito creditório dos pagamentos efetuados dentro do
prazo de dez anos anteriores à data do pedido, ou seja, a partir de 10/10/1987;
b) a aplicação dos índices de correção monetária constantes na Tabela Única da
Justiça Federal, aprovada pela Resolução n. 561 do Conselho da Justiça Federal;
c) a inclusão também dos pagamentos relacionados à fl. 1677;
d) que não sejam considerados nos cálculos os períodos para os quais tenham sido
apurados débitos não indicados na compensação, abstendo-se a unidade de origem de
efetuar amortização de saldos credores com saldos devedores na apuração do direito
creditório.
4. Passadas as instâncias recursais administrativas sem que obtivesse êxito (fls. 722 a
996, 1.023 a 1.024), a empresa sucessora do interessado: MOINHOS CRUZEIRO DO
SUL S/A cnpj no 88.301.155/0001-09 ajuizou a ação ordinária no 5009366-
08.2015.404-7112/RS, transitada em julgado em 23/06/2017, que determinou a
anulação das decisões administrativas proferidas no presente processo, devendo ser
feito o exame do pedido do contribuinte (fls. 1.050 a 1.063).
Como se vê, a decisão de primeira instância no processo no. 13836.000638/97-84
determinou, em essência, o retorno dos autos à unidade de origem, a fim de que fossem refeitos
os cálculos atinentes aos créditos pleiteados e revistos os procedimentos de compensação
postulados pelo estabelecimento de CNPJ no 43.465.145/002629 em nome dos demais
estabelecimentos.
Analisando os últimos atos do processo no. 13836.000638/97-84, verifica-se que
não há, até o presente momento, decisão definitiva.
Considerando, pois, que os débitos de PIS discutidos neste processo foram
objeto dos pedidos de compensação discutidos no processo no. 13836.000638/97-84 – vide
extratos do processo de cobrança às fls. 1418/1420, entendo que o presente julgamento deve ser
sobrestado na unidade de origem, até que haja decisão definitiva sobre as compensações
realizadas no processo no. 13836.000638/97-84. Após o julgamento definitivo de referido
processo, a unidade de origem deverá:
1. Trazer, ao presente processo, cópia da decisão definitiva do processo
administrativo no. 13836.000638/97-84, com todos os documentos essenciais;
2. Analisar e apurar as consequências e a repercussão da decisão definitiva
daquele processo sobre o presente processo, determinando, em especial, se os
débitos objeto da autuação discutida neste processo foram extintos por
compensação no processo no. 13836.000638/97-84. Deverá ser dada atenção
ao controle de eventual duplicidade de débitos lavrados neste processo e
compensados no outro processo administrativo;
3. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no
qual sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises
realizadas e conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os
documentos essenciais para fundamentar seu parecer.
4. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do
Decreto no. 7.574/11.
Fl. 412
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Resolução no n.o 3302-001.512 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13710.001705/2002-50

5. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.

(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital